Tribunal: TJPA
Processo: 0803231-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803231-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803231-69.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ADRIANO SANTANA REZENDE

PACIENTE: DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, À PENA DE
05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO E 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISTO QUE
O PACIENTE MERECE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM LIBERDADE, POIS DEVE SER MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NA SENTENÇA (DO SEMIABERTO PARA O ABERTO), BEM COMO QUE DEVE SER RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E, AINDA, QUE SEJA FIXADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO DE 2/3, SEJA, PELA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDE QUE O PACIENTE FAZ
JUS
A CONCESSÃO DA ORDEM
.
CONSTATO QUE O PACIENTE FOI CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS, CUJA PENA, O IMPETRANTE SE INSURGE. OCORRE QUE PELA PENA APLICADA A AUTORIDADE COATORA ENTENDEU COMO DESFAVORÁVEL AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE CONDUZ A SANÇÃO ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO (SÚMULA TJPA 23), NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM TERATOLOGIA. ADEMAIS, A PENA É SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, ADEQUADA, PORTANTO, AO REGIME SEMIABERTO, RAZÃO PELA QUAL NÃO VISLUMBRO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
QUALQUER CONSTRANGIMENTO A SER SANADO POR ESTE REMÉDIO HEROICO.
PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E

DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação referente a constrangimento ilegal em decorrência do paciente merecer aguardar o julgamento do recurso de Apelação Criminal em liberdade, uma vez que deve ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença (do semiaberto para o aberto), bem como que deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do paciente e, ainda, que seja fixada a
minorante
do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3, seja, pela presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), motivos pelos quais entende que o coacto faria
jus
a concessão da ordem. Constato que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, cuja pena, o impetrante se insurge. Ocorre que pela pena aplicada a autoridade coatora entendeu como desfavorável as circunstâncias do crime, o que conduz a sanção acima do mínimo previsto (Súmula TJPA23), não havendo o que se falar em teratologia. Ademais, a pena é superior a 05 (cinco) anos, adequada, portanto, ao regime semiaberto, razão pela qual não vislumbro na via estreita do
writ
qualquer constrangimento a ser sanado por este remédio heroico;

2. A custódia foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir a paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 25 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA, preso em flagrante delito no dia 28/02/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva no dia 01/03/2021, sentenciado no dia 17/12/2021, condenado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

O impetrante aduz que no dia 10/01/2022, foi interposto um Recurso de Apelação, em 13/01/2022 as razões do referido recurso foram apresentadas e no dia 25/02/2022 as contrarrazões também foram apresentadas pelo Órgão Ministerial, todavia até a impetração do presente
Habeas Corpus
(17/03/2022) o Recurso de Apelação não foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, por merecer aguardar o julgamento do recurso de Apelação Criminal em liberdade, uma vez que deve ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença (do semiaberto para o aberto), bem como que deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do coacto e, ainda, que seja fixada a minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3, seja, pela presença de condições pessoais favoráveis, motivos pelos quais entende que o mesmo faz
jus
a concessão da ordem. Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 8561270 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas pela autoridade coatora (Doc. Id. nº 8646326 - páginas 1 a 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 8746380 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 28/02/2021, por volta das 00H40, na Rua da Torre, Centro da cidade de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, o paciente, trazia consigo, para fins de tráfico (venda), 01 (uma) muca (pequena quantidade) de maconha; 01 (uma) trouxa de maconha; 02 (duas) pedras de crack e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie, bem como tinha, juntamente com o corréu REGINALDO DE FREITAS SILVA, na residência comum dos mesmos, em depósito, 52 (cinquenta e duas) trouxas de crack - pequenas; 17 (dezessete) trouxas de crack - grande; além de R$ 242,75 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Na sequência dos acontecimentos, após ser questionado pelas autoridades policiais sobre a possibilidade de possuir mais drogas, o coacto, declarou que as referidas drogas apreendidas se destinavam à comercialização.

Eis a suma dos fatos.

Constato que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, cuja pena, o impetrante se insurge. Ocorre que pela pena aplicada a autoridade coatora entendeu como desfavorável as circunstâncias do crime, o que conduz a sanção acima do mínimo previsto (Súmula TJPA23), não havendo o que se falar em teratologia.

Ademais, a pena é superior a 05 (cinco) anos, adequada, portanto, ao regime semiaberto, razão pela qual não vislumbro na via estreita do
writ
qualquer constrangimento a ser sanado por este remédio heroico.

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Não há que se falar no direito do paciente recorrer em liberdade, tendo em vista que o juízo
a quo
, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva levando em consideração tanto o fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução processual, bem como por estarem presentes os motivos para a decretação da prisão preventiva, ou seja, a garantia da ordem pública.

No presente caso, para analisar a hipotética ilegalidade deve-se levar em consideração o
decisum
preventivo, assim como a Sentença Condenatória, pois ambas estão escorreitamente fundamentadas no requisito da garantia da ordem pública (artigo 312, do CPP).

Assim a prisão preventiva foi decretada:

[...]Da Prisão Preventiva

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal - gênero do qual é espécie a prisão preventiva - quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência, do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairia a medida cautelar sejam os autores dos delitos (fumus comissi delicti);

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que os agentes devem ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legitima a segregação preventiva.

No tocante o fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante.

Outrossim, há elementos que indicam os investigados como sendo os autores do delito (indícios de autoria) vez que foi apontado pelas testemunhas.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública pela seguinte razão:

Garantia de ordem pública: a ser justificada pelo fato de tratar-se de prática extremamente prejudicial à saúde pública, mormente diante da droga apreendida e de instrumentos para a prática do crime, tudo a evidenciar a traficância. Logo, a segregação do acusado se justifica pela gravidade da conduta, considerando que o tráfico de entorpecentes abala toda a sociedade e causa mal incalculável. Além disso, se trata de crime equiparado a hediondo.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária à sua manutenção, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

ATUAL ESTADO DO PROCESSO

Consta das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, no dia 17/12/2021, foi proferida sentença de mérito, condenando o paciente, pelo crime de tráfico de drogas, tendo o representante da defesa do paciente interposto recurso de Apelação Criminal no dia 11/01/2022, entretanto, a presente ação penal possui 02 (dois) sentenciados, sendo necessário a efetiva intimação de sentença de ambos, ao qual também figura o sentenciado REGINALDO DE FREITAS SILVA, tendo o mesmo apresentado interesse em recorrer da sentença, no dia 10/03/2022, fazendo-se necessária a intimação de seu representante processual, para que apresente as razões recursais, o que foi determinado no dia 15/03/2022 e novamente no 21/03/2022, estando os presentes autos em Secretaria, aguardando cumprimento.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do coacto elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/04/2022